Tribunal: TJES
Processo: 5001574-70.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001574-70.2022.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICARDO APARECIDO MADEIRA DA COSTA e outros
APELADO: API SPE 56 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, declarando rescindido o contrato entre as partes e condenando a requerida à devolução das quantias pagas e à indenização por benfeitorias, com incidência de correção monetária a partir da citação. O pedido principal do recurso consiste na alteração do termo inicial da correção monetária para que passe a incidir a partir da data de cada desembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos aos promitentes compradores em virtude da rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial ou sanção, mas mero instrumento de recomposição do valor real da moeda frente à corrosão pelo processo inflacionário.

4.
A fixação do termo inicial da correção monetária na data da citação acarreta enriquecimento sem causa da construtora, a qual usufrui do capital durante o período anterior à angularização processual.

5.
A jurisprudência consolidada orienta que, em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data do efetivo desembolso das parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Na rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos corresponde à data
de cada
efetivo desembolso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001574-70.2022.8.08.0044
.

APELANTES: RICARDO APARECIDO MADEIRA DA COSTA E ANTÔNIA RODRIGUES DIANO DA COSTA.

APELADA: API SPE 56 – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto conjuntamente por
Ricardo Aparecido Madeira
d
a Costa
e

p
or
Antônia Rodrigues Diano
d
a Costa

em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
de rescisão contratual e restituição de valores c.c. tutela de urgência
”
ajuizada
por el
es
em face do

API SPE 56 – Planejamento
e
Desenvolvimento
d
e Empreendimentos Imobiliários Ltda
.,
que
julgou “PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar rescindido o contrato entre as partes, sem arbitramento de cláusula penal em face dos requerentes, bem como em condenar o requerido na restituição integral do valor de R$ 7.528,97 (sete mil quinhentos e vinte e oito mil e noventa e sete centavos), bem como a restituição das benfeitorias realizadas no importe de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), ambos devidamente corrigido monetariamente e com juros de 1% (hum por cento) ao mês a contar da citação”
.

Nas razões recursais
(id 19008038)
os apelantes

sustent
aram
, em síntese,
que “A correção monetária tem o condão de readequação do valor da moeda, por isso sua aplicação deve incidir desde cada desembolso em relação ao pagamento das parcelas, e não a partir ‘da citação’
”
.

Requereram o provimento do recurso “para que a correção se dê desde cada desembolso”.

A controvérsia restringe-se à definição do termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos aos apelantes, em virtude da rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel.

O juízo de origem julgou procedente o pleito exordial para rescindir o pacto firmado em 22-08-2013, referente ao lote n. 24 da quadra n. 15 do loteamento Residencial Mais Viver São José do Rio Preto, condenando a apelada à devolução de R$ 7.528,97, atinentes às parcelas adimplidas, e de R$ 170.000,00, a título de indenização por benfeitorias. O magistrado determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária a partir da citação, razão pela qual os recorrentes pugnam pela fluência da atualização financeira a contar de cada desembolso.

Assiste razão aos apelantes. A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial ou sanção, mas mero instrumento de recomposição do valor real da moeda, corroído pelo processo inflacionário. Nesse diapasão, “Segundo a jurisprudência do STJ, o termo inicial da correção monetária, em rescisão de contrato de promessa de compra e venda, é a data do efetivo desembolso” (REsp n. 2.190.033/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16-3-2026, DJEN de 19-3-2026). Fixar o termo inicial na data da citação acarretaria inegável enriquecimento sem causa da construtora, que usufruiu do capital durante o período anterior à angularização processual.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, reformando a sentença apenas para estabelecer que a correção monetária sobre as quantias a serem restituídas incida a partir da data de cada desembolso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)